Tribunal: TJPA
Processo: 0025165-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025165-67.2014.8.14.0301

APELANTE: DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

APELADO: BRS TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025165-67.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

ADVOGADOS: TITO EDUARDO VALENTE DO COUTO, WILSON LINDBERGH SILVA e NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL

EMBARGADO: BRS TRANSPORTES LTDA - EPP

ADVOGADO: MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE
.
RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025165-67.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

ADVOGADOS: TITO EDUARDO VALENTE DO COUTO, WILSON LINDBERGH SILVA e NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL

EMBARGADO: BRS TRANSPORTES LTDA - EPP

ADVOGADO: MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI, inconformado com a decisão colegiada proferida no julgamento da apelação cível nº 0025165-67.2014.8.14.0301.

Diz o Embargante que:

I - O v. Acórdão considerou válido o contrato da ID 2751456, ficou omisso o pedido apelatório da Embargante, para estabelecer o marco temporal desse contrato, no período de 26.11.2012 a 07.03.2013, consoante a nota fiscal da ID 2751455;

II - O v. Acórdão foi omisso quanto ao pedido do Embargante quanto a imprestabilidade dos recibos da ID 2751456 emitidos após 07.03.2013, em face do marco temporal do contrato acima indicado;

III - O v. Acórdão foi omisso quanto ao pedido de que ao prevalecer esse entendimento o valor a ser ressarcido pela empresa Embargante a título de danos emergentes seria de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais) que somados a despesas da ID 2751455 no valor de R$ 1.972,00 (hum mil, novecentos e setenta e dois reais) e no recibo de ID 2751455 no valor de R$ 1.750,00 (hum mil, setecentos e cinquenta reais) daria o valor total de R$ 38.822,00 (trinta oito mil, oitocentos e vinte dois reais) e não R$ 62.043,13 (sessenta e dois mil e quarenta e três reais e treze centavos).

Por fim, alega que a decisão embargada deixou de analisar matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado.

Foram oferecidas Contrarrazões requerendo o não conhecimento dos Embargos e, subsidiariamente, o desprovimento o recurso com a condenação do Embargante ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, DE DE 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025165-67.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

ADVOGADOS: TITO EDUARDO VALENTE DO COUTO, WILSON LINDBERGH SILVA e NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL

EMBARGADO: BRS TRANSPORTES LTDA - EPP

ADVOGADO: MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

DAS OMISSÕES APONTADAS

Alega a parte embargante que:

I - O v. Acórdão considerou válido o contrato da ID 2751456, ficou omisso o pedido apelatório da Embargante, para estabelecer o marco temporal desse contrato, no período de 26.11.2012 a 07.03.2013, consoante a nota fiscal da ID 2751455;

II - O v. Acórdão foi omisso quanto ao pedido do Embargante quanto a imprestabilidade dos recibos da ID 2751456 emitidos após 07.03.2013, em face do marco temporal do contrato acima indicado;

III - O v. Acórdão foi omisso quanto ao pedido de que ao prevalecer esse entendimento o valor a ser ressarcido pela empresa Embargante a título de danos emergentes seria de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais) que somados a despesas da ID 2751455 no valor de R$ 1.972,00 (hum mil, novecentos e setenta e dois reais) e no recibo de ID 2751455 no valor de R$ 1.750,00 (hum mil, setecentos e cinquenta mil reais) (
sic
) daria o valor total de R$ 38.822,00 (trinta oito mil, oitocentos e vinte dois reais) e não R$ 62.043,13 (sessenta e dois mil e quarenta e três reais e treze).

Quanto a primeira alegação, observa-se que não possui razão a embargante, porquanto intenta trazer os mesmos argumentos já analisados por ocasião da apreciação do recurso de apelação, estando ausente, portanto, a omissão alegada, conforme se observa no excerto do acórdão a seguir:

“[...] Nesse sentido, nota-se que a argumentação cinge-se em afirmar que a nota fiscal de fls. 33 (ID. 2751455) deixaria latente que o veículo automotor fora entregue do conserto em 07/03/2013, motivo pelo qual os valores decorrentes da prestação do serviço posterior a essa data não seriam devidos de restituição.

Entretanto, evidente dos autos que tal argumentação não merece acolhida, dado que outros documentos denotam que o veículo estava em conserto em período posterior ao sustentado pela recorrente. É o que se observa, eis que as notas fiscais de reparo de ID. 2751455 - Pág. 40 e Pág. 44 estão datadas em 16/03/2013”.

Em relação a segunda afirmação, compreendo que não existe a omissão alegada, uma vez que a matéria foi devidamente decidida no julgamento do recurso de apelação, conforme excerto abaixo:

“Evidente, portanto, que por esses motivos não pode a apelante argumentar somente agora pela imprestabilidade do contrato de prestação de serviços em questão por ele ter sido pactuado de forma que não pôde concordar, sendo que em nenhum momento essa buscou assumir a responsabilidade pelo acidente ocorrido.

Tal é assim que a jurisprudência pátria tem compreendido que a juntada de recibos de locação de veículo são suficientes para comprovar a existência do dano previsto no art. 927 do Código Civil. Observemos: [...]”.

Desta forma, quanto à terceira alegação de omissão, verifico que também é inexistente, pois, conforme apresentado no acórdão, considerou-se que a sentença de piso sofreu reforma
somente
para diminuir o valor de R$ 784,47 (setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)
quantum
indenizatório fixado à título dano material pelo Juízo de piso, tendo sido considerado o valor de R$ 62.043,13 (sessenta e dois mil e quarenta e três reais e treze), menos a redução
.

Com efeito, o inconformismo da recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos declaratórios (CPC/15, art. 1.022), porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos.

Impende frisar, não se pode rediscutir a matéria de mérito em sede de embargos de declaração. Estes não se prestam para questionar a interpretação ou aplicação de dispositivos legais, papel este destinado a outras modalidades recursais.

Por todo o exposto,
nego provimento aos presentes embargos de declaração
.

É como voto.

Belém, de de 2023

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2023